Tribunal: TJSP
Processo: 1018602-05.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
*Ação de cobrança – Contrato de consórcio - Cessão de crédito de cota cancelada por consorciado desistente – Julgamento de parcial procedência.

Ilegitimidade ativa – Autora adquiriu o crédito de cota de consórcio cancelada de grupo administrado pela ré – Existência de liame jurídico entre as partes – Binômio necessidade-adequação devidamente preenchidos.

Chamamento ao processo –

Ementa:
*Ação de cobrança – Contrato de consórcio - Cessão de crédito de cota cancelada por consorciado desistente – Julgamento de parcial procedência.

Ilegitimidade ativa – Autora adquiriu o crédito de cota de consórcio cancelada de grupo administrado pela ré – Existência de liame jurídico entre as partes – Binômio necessidade-adequação devidamente preenchidos.

Chamamento ao processo – Descabimento - Ausência de solidariedade entre o requerido e o consorciado desistente (cedente das cotas) - Não preenchimento das hipóteses previstas no art. 130 do CPC para o chamamento ao processo – Preliminar rejeitada.

Litispendência/conexão – Descabimento – Inviabilidade de conexão entre demandas que possuem objeto e partes distintas – Preliminar rejeitada.

Cobrança - Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada por consorciado desistente – Alegação de inexigibilidade do crédito perseguido por falta de prévia anuência da cessão de direitos da administradora de consórcio ré – Inadmissibilidade – Possibilidade da cessão de crédito (art. 286 do CC) - Cessão de cota cancelada acarreta transferência apenas de direitos, não de obrigações, sendo dispensada a anuência do réu – Precedentes – Abusividade da cláusula contratual que veda a cessão do crédito, por representar desvantagem exagerada ao consumidor consorciado - Obrigação de pagar o valor da cota cancelada cedida à autora – Precedentes do STJ e do TJSP – Recurso da ré negado.

Cobrança - Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada por consorciado desistente – Alteração do valor da condenação – Cabimento – Percentual devido à consorciada que deve ser multiplicado pelo valor do bem vigente na data da assembleia de contemplação – Aplicação do disposto no art. 30 da Lei 11.795/2008 – Retenção de valor a título de multa contratual – Inadmissibilidade – Ausência de prova de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo – Correção monetária cabível para a efetiva recomposição do valor despendido a partir de cada desembolso, tendo como base a tabela prática do TJSP – Súmula 35 do STJ – Recurso da autora provido.

Recurso da autora provido, desprovido o recurso da ré.*